Tribunal: TJMT
Processo: 1004080-71.2018.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004080-71.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), OSNI FERREIRA DE SOUSA - CPF: 688.446.708-87 (APELANTE), AUGUSTO MATHIAS DE OLIVEIRA - CPF: 032.299.191-90 (ADVOGADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE SORRISO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - EMPRÉSTIMO REALIZADO À PESSOA FÍSICA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO QUE OS VALORES OBTIDOS NO EMPRÉSTIMO FORAM INVESTIDOS PARA FOMENTAR AS ATIVIDADES DE SUA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O CRÉDITO DO AUTOR ESTÁ RELACIONADO NA LISTA DE CREDORES DA RECUPERANDA – NOVAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR – ARTIGO 373, II DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Não ocorrerá cerceamento de defesa
quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência
. Deste modo, é facultado ao Magistrado dispensar a produção de provas e julgar antecipadamente a lide quando os elementos existentes nos autos bastaram para formar o seu livre convencimento, nos termos do que estabelece o artigo 355, I do CPC.

Deve ser mantida a sentença de procedência do pedido em ação ordinária condenatória se o autor demonstra a existência da contratação de empréstimo bancário e sua inadimplência e, lado outro, os réus não comprovam a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direto do autor, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020